Tribunal: TJES
Processo: 5005420-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005420-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBSTER
AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
IN
DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende, dentre outras coisas, do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada (a relevância da fundamentação dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano grave de difícil ou incerta reparação)
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
2.

Logo, sem maiores delongas, entendo prudente reformar a decisão agravada, notadamente em razão da relevante fundamentação do recuso, qual seja, a inexistência de título extrajudicial, bem como a garantia da execução, a fim de evitar maiores prejuízos à agravante.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005420-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBSTER

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA - ES14189
AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: IVANILDO JOSE CAETANO - ES7422-A, ALESSANDRO BRUNO LEITE RIBEIRO - ES24519-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ora agravante apresentou embargos à execução, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

“
[...] Com isso, três são, então, os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) o requerimento do embargante; (ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo; e (iii) a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Frisa-se, ainda, que mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito.

[...]

Pautado nestas premissas, não tendo o embargante apresentado cumulativamente tais requisitos, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução. [...].”.

Nesse passo,
o agravante alega, em síntese, que (i) a cópia do contrato executivo não lhe confere natureza de título executivo; e (ii) inexiste
“título extrajudicial nos autos originários, quer seja a duplicata, seu instrumento de protesto, ou contrato com força de execução, ou seja assinado por duas testemunhas, [...].”
.
Requereu, assim, o provimento do agravo de instrumento para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.”
.

De acordo com o artigo supramencionado, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende, dentre outras coisas, do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada (a relevância da fundamentação dos embargos e a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano grave de difícil ou incerta reparação)
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Logo, sem maiores delongas, entendo prudente reformar a decisão agravada, notadamente em razão da relevante fundamentação do recuso, qual seja, a inexistência de título extrajudicial, bem como a garantia da execução, a fim de evitar maiores prejuízos à agravante.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23